Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência, diante da existência de relacionamento bancário com múltiplas instituições financeiras e do não atendimento integral à determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos objetivos em sentido contrário.
4. A movimentação financeira identificada em extrato bancário revela entradas e saídas sucessivas de valores expressivos em único mês, com padrão reiterado de créditos seguidos de débitos em montantes semelhantes, indicando significativa capacidade de circulação de recursos.
5. O volume bruto de recursos movimentados em setembro de 2025 mostra-se substancialmente superior à média mensal da renda declarada no imposto de renda do ano-calendário 2024, evidenciando descompasso relevante entre a renda formal informada e a dinâmica financeira efetivamente demonstrada.
6. A existência de transferências destinadas ao próprio titular e de transações recorrentes com terceiro identificado sugere relação financeira continuada não esclarecida quanto à natureza jurídica das operações.
7. O agravante não apresentou integralmente os documentos solicitados pelo Juízo de origem, tampouco esclareceu adequadamente o relacionamento com múltiplas instituições financeiras apontadas no SISBAJUD, configurando cumprimento parcial e tardio da determinação judicial.
8. A insuficiência e inconsistência dos documentos apresentados impedem o reconhecimento da alegada hipossuficiência, ainda mais após reiteradas oportunidades para sua comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência econômica da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. 2. A expressiva movimentação financeira, ainda que sem saldo final elevado, constitui elemento idôneo para afastar a alegação de hipossuficiência quando não adequadamente justificada. 3. O não atendimento integral às determinações judiciais de complementação documental autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.”